Tribunal: TJPA
Processo: 0002709-91.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002709-91.2018.8.14.0040

APELANTE: P. V. D. S., TANARA VERAS SANTOS

APELADO: RICARDO ANDERSON ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0002709-91.2018.814.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO ANDERSON ALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. AÇÃO QUE ENVOLVE INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria versa sobre Ação de Alimentos e teve a extinção do feito com fulcro no Art. 485, III, do CPC-2015, cuja insurgência pelo Ministério Público vem no direito de incapaz.

2. Estamos diante de cristalino direito indisponível e irrenunciável que não vem sendo observado pelo executado.

3. Imprescindível a participação do Órgão Ministerial no feito para funcionar como
Custos Legis
podendo, inclusive, vir a requerer as diligências no sentido apontado, conforme afirmou em seu recurso de apelação. Deste modo, o magistrado desconsiderou o Art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu Art. 127, o que não pode ser mantido por esta Corte.

4. Anulada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja providenciada a intimação do Representante Ministerial para os devidos fins.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja providenciada a intimação do Representante Ministerial para os devidos fins.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _______________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0002709-91.2018.814.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO ANDERSON ALVES DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando anular decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual nos autos da Ação de Alimentos proposta por P.V.D.S representado por sua Genitora Tanara Veras Santos em desfavor de RICARDO ANDERSON ALVES DA SILVA.

Em suas razões (ID nº 3580308) o recorrente argui nulidade da sentença proferida, afirmando não ter havido sua intimação para intervir no feito que envolve interesse de incapaz.

Pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para exercer a função de
custus legis
e, sobretudo, de curador do interesse do menor.

Não foram ofertadas contrarrazões por ausência de triangularização processual.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e este opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 3907074).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a presente controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença pela ausência de intimação pessoal do Ministério Público, em razão de sua prerrogativa funcional de intervir nas demandas em que é obrigatória sua participação.

Razão assiste ao Órgão Ministerial.

É sabido que o Ministério Público atuará como fiscal da Lei nos processos que envolve interesse de incapaz, devendo ser intimado para se manifestar nos autos, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 178 e 279 do CPC:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

(...) omissis

II – interesse de incapaz;

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.

Assim, se encontra diante de cristalino direito indisponível e irrenunciável que não vem sendo observado pelo executado. Desta feita, imprescindível a participação do Órgão Ministerial no feito para funcionar como
custos legis
podendo inclusive, vir a requerer as diligências no sentido apontado, conforme afirmou em seu recurso de apelação.

Deste modo, o Magistrado desconsiderou o art. 178 do CPC/15, bem como o próprio texto constitucional, em seu art. 127, o que não pode ser mantido por esta Corte.

Destarte, deve ser anulada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja providenciada a intimação do representante ministerial para os devidos fins.

Nesse sentido a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO QUE ENVOLVE INTERESSE DE MENOR. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA
. Da apreciação dos autos, podemos observar que o feito versa sobre pedido de fixação de alimentos, onde o menor, através de sua genitora, busca a responsabilidade do requerido (pai do menor) no pagamento de pensão alimentícia em favor do filho. O juízo monocrático fixou alimentos provisórios no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo. Em sede de contestação, o requerido pediu a improcedência total da ação. Petição de fls. 31, onde a defensoria pública piauiense requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, VI (falta de interesse processual) do CPC, visto que as partes teriam realizado um acordo, não tendo mais interesse no feito. Decisão de fls. 35, onde o juízo a quo julgou procedente o pedido de desistência e declarou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 267, VIII do CPC), pois a autora teria declarado em audiência não ter mais interesse no feito e firmou pedido de desistência. Em fls. 38/43, repousa a apelação interposta pelo Ministério Público Estadual. Em suas razões, o parquet alega, em síntese, a obrigatoriedade da intervenção ministerial, por se tratar a querela de interesse de menor incapaz, além da ausência de documento que comprove o pedido da autora manifesto em audiência, sem falar da inexistência nos autos de documento capaz de comprovar acordo entre as partes processuais. Pois bem.
A intervenção do Parquet se faz necessária, não podendo o processo tramitar sem a intimação pessoal do referido órgão para intervir, sob pena de nulidade
. Ora, o Código de Processo Civil é imperioso ao prever a necessidade de intervenção ministerial nas causas onde estão presentes interesses de incapazes, impondo-se a sua manifestação sob pena de nulidade do processo. "Art. 82 - Compete ao Ministério Público intervir: I - nas causas em que há interesses de incapazes; Art. 83 - Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Art. 84 - Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo.\" (TJ-PR - Apelação Cível AC 4106683 PR 0410668-3 (TJ-PR). Data de publicação: 01/09/2008. Relator: Luiz Antonio Barry).
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO, anulando a sentença vergastada, além de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de proceder com as providências legais estampadas na peça recursal, em consonância com o parecer do Ministério Público Superior.
(TJ-PI - AC: 00103701420128180140 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª Câmara Especializada Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CÓDIGO DE RITOS. INSURGÊNCIA AVIADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIMPLEMENTO DA VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADO NO CADERNO PROCESSUAL. MERA PETIÇÃO INFORMANDO A CONSUMAÇÃO DO PAGAMENTO, JUNTADA APÓS A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO.
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 279 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. Nas ações alimentares, havendo acordo extrajudicial firmado pelo devedor do encargo com a representante do alimentando menor, é de rigor a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, visando resguardar eventuais prejuízos aos interesses do incapaz. (TJ-SC - AC: 00097441520078240039 Lages 0009744-15.2007.8.24.0039, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 21/11/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

Neste sentido, objetivando garantir a ausência de possível prejuízo ao menor, necessário se faz a anulação da decisão, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja providenciada a intimação do Representante do Ministério Público para os fins de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a decisão de 1º grau e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e prosseguimento do feito em caráter prioritário, de acordo com a retro fundamentação.

É como voto.

Belém, _____ de _____________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 24/06/2021